Tribunal: STF
Processo: Rcl 52233
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.121.633-RG/GO, TEMA RG Nº 1.046. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA PELA DECISÃO RECLAMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO DO PARADIGMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. LIMINAR REVOGADA.  



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, formalizada por Orbenk Administração e Serviços Ltda., em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo Trabalhista nº 0000560-78.2020.5.12.0034, por meio da qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional dos processos determinada no ARE nº 1.121.633-RG/GO; Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral.



 



2.     Requereu a concessão de tutela de evidência para suspender o processo de origem até o final do julgamento do Tema RG nº 1.046 e declarar a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido.



 



3.     Em 09/05/2022, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, no que se referia ao Tema RG nº 1.046, até decisão final deste Supremo Tribunal Federal neste citado processo da repercussão geral.



 



4.     O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região prestou as informações de estilo.



 



5.     A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela perda do objeto, considerado o posterior julgamento de mérito no âmbito do ARE nº 1.121.633-RG/GO - Tema nº 1.046.



 



6.     A parte agravada não se manifestou.



 



    É o relatório.  



    Decido.  



7.     De fato, em decisão de 28/06/2019, publicada em 1º/08/2019, o e. Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE nº 1.121.633-RG/GO, Tema RG nº 1.046, após reconhecida pelo Plenário a repercussão geral da matéria, havia determinado a suspensão nacional de todos os processos nos quais se questiona a validade de cláusulas que, pactuadas em acordos coletivos de trabalho, restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. Determinação esta que se alega descumprida pela decisão ora reclamada.



 



8.     No entanto, após a formalização da presente reclamação, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão realizada em 02/06/2022, concluiu o julgamento de mérito deste Tema RG nº 1.046, dando provimento ao recurso extraordinário e fixando a seguinte tese:



 



    "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.  



9.     Deu-se a publicação da ata de julgamento, em 14/06/2022, revelando-se superada, portanto, a anterior ordem de sobrestamento dos processos em curso. 



 



10.     Este Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que a insubsistência do parâmetro enseja o prejuízo da reclamação, considerada a perda superveniente de objeto. A esse respeito, menciono as seguintes decisões proferidas em casos análogos (Tema RG nº 1.046): Rcl nº 53.100/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/06/2022, p. 24/06/2022; Rcl nº 49.988-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2022, 13/06/2022, Rcl nº 53.200/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2022, p. 13/06/2022; e Rcl nº 53.221-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/06/2022, p. 23/06/2022.



 



11.     Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF, revogando a liminar implementada.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator